Tribunal: TJMT
Processo: 0033438-23.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033438-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMARA LEITE SOARES DOS SANTOS - CPF: 805.855.741-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – SUPOSTA INCAPACIDADE DECLARADA QUANDO JÁ NÃO ESTAVA EM VIGÊNCIA A APÓLICE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apólice não mais estava em vigência quando o médico da

autora

solicitou
o seu
afastamento

por

tempo
i
ndeterminado, a ré não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária manejada pela apelante, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A recorrente alega que ficaram comprovadas as sequelas permanentes e incapacitantes, decorrentes da atividade laborativa habitual, conforme laudo pericial.

Aduz que não há cláusula expressa da exclusão para justificar o não pagamento, o que significa que a seguradora não poderia se eximir de suas responsabilidades sob esse argumento.

Diz que o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que a cláusula que exclui a possibilidade da cobertura para o caso de lesão ocupacional é abusiva, além de que a apelada não comprovou a ciência da apelante sobre as cláusulas limitativas.

Sustenta, ainda, que se os males que a acometeram têm causa degenerativa, é certo que determinadas condições de trabalho favoreceram a eclosão ou no mínimo, provocaram a aceleração do processo de degeneração, o que demonstra a concausa.

Requer que a ré seja condenada ao pagamento do valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente, tendo em vista que a segurada se encontra incapaz para sua profissão habitual em razão das lesões ocupacionais (LER/DORT), desencadeadas/agravadas pelo trabalho, as quais são incluídas no conceito de acidente de trabalho para todos os fins, bem como à inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões,
a apelada argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id 158045365-pág. 01/28).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Ação foi ajuizada pela apelante contra a ora apelada com o objetivo de receber a indenização securitária, alegando que é agente dos Correios desde 2011 e beneficiária do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empresa empregadora, defendendo que possui a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), no valor de R$47.380,00.

Apesar dessa preliminar ter sido arguida na primeira instância, o Juízo a quo não se manifestou sobre ela. Contudo, como se trata de matéria de ordem pública, passo a apreciá-la.

A ré/apelada afirmou que a apólice garantida por ela
teve sua vigência durante o período de 01/01/2013 às 24hs, até 01/01/2014
, às 24hs, conforme especificações do referido documento
e o pedido de cancelamento feito pela estipulante em 20/11/2013.

Os documentos acostados no id 158045321-pág. 15 a id 158045331-pág. 01/50 mostram todos os termos da apólice, inclusive sua vigência e as garantias do seguro.

Já o documento anexado ao id 158045331-pág.52 comprova que a estipulante - Associação Recreio dos Correios - comunicou à ré/apelada que a cobertura do seguro seria apenas até o dia 31/12/2013, pois não tinha interesse na renovação da apólice.

Considerando que a

autora afirmou,

com

base

nos

document
os

m
é
dicos

por

ela

juntados,
que a
sua

s
u
posta

incapac
i
dade

ocorreu

em

0
7
/03/20
1
4,

data

em

que

o

médico

da

autora

solicitou

afastamento

por

tempo
i
ndeterminado
(vide

fls.

30
)
,
quando
a

apóli
ce

firmada

com

a

ré

já
não
estava

mai
s

vigência, esta não poderá figurar no polo passivo da demanda, pois já não respondia pelo seguro.

Isso posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré e julgo extinto o processo sem exame do mérito.

Nego provimento ao Recurso interposto pela autora.
Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11 % sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023